Tribunal: TJDFT
Processo: 0724115-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724115-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Distrito Federal Sandra Magna de Farias Embargados: Sandra Magna de Farias Distrito Federal Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Distrito Federal (Id. 40540007) e por Sandra Magna de Farias (Id. 40598293) contra o acórdão (Id. 40181553) que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado por Sandra Magna de Farias. De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifestem-se o Distrito Federal no prazo de 10 (dez) dias e Sandra Magna de Farias no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator